Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER COBRANÇAS DECORRENTES DE COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AGRAVANTE. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 28 DA TUJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, nos autos no n. 0711519-64.2021.8.07.0020, indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação em que a parte autora pretende tutela provisória de urgência com a finalidade de compelir a instituição financeira ré a abster-se de efetuar cobranças relativa aos débitos que aduz serem indevidos e, ainda, que seu nome não seja incluído nos registros de cadastros de maus pagadores, bem como a restituição dos valores já debitados, os quais afirma terem sido contraídos por meio de fraude.

O rito do juizado, tal qual previsto na Lei 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e a economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade ao tempo e à hora.

De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela provisória de urgência vulnera esse princípio, na medida em que, ao antecipar os efeitos da pretensão deduzida em Juízo, desfavorece a conciliação.

Assim, o pedido de tutela de urgência, principalmente na modalidade antecipada, no âmbito dos juizados especiais - que de excepcional se torna a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança.

É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo, sendo relevante observar que se mostra inviável a determinação de realização de audiência de justificação prevista no artigo 300, § 2o, do CPC/2015, eis que incompatível com o microssistema dos juizados especiais.

Por outro lado, vê-se que a parte autora busca por meio da tutela antecipatória a providência pleiteada na petição inicial antes da sentença definitiva. Assim, a medida cautelar reveste-se de nítido caráter satisfativo.

Ao magistrado dos juizados especiais, cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei 9.099/95, atendendo os critérios contidos em seu artigo segundo.

Ao preservar a integridade do procedimento, o juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema.

Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei 9.099/95, cabe exclusivamente à parte autora, pois esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema.

Se inconveniente a impossibilidade de obter nos juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante as varas cíveis.

Desta forma, a antecipação de tutela no rito da Lei no 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional.

No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal.

Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação das tutelas pleiteadas.

Aguarde-se a audiência designada.

Cite-se.

Intimem-se.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante relata ter recebido ligação de suposta funcionária da área de segurança do Banco do Brasil, no dia 02/07/2021, relatando a efetivação de uma compra, por meio do cartão Mastercard de titularidade da agravante, no Hipermercado Extra, em Ilhéus/BA, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

3. Aponta ter informado à atendente a não realização da referida transação, momento em que lhe foi solicitado a efetivação da contestação da compra através do número que constava no verso do cartão, o que foi feito.

4. Acrescenta que “a atendente confirmou a entrada do valor R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e começou a solicitar informações para cancelamento/bloqueio dos cartões. A atendente confirmou todos os dados pessoais da Agravante e em seguida solicitou que ela escrevesse uma carta de contestação da compra realizada, dando ciência de que seria feita uma perícia detalhada em seus cartões junto à Polícia Civil de Brasília. Essa carta deveria ser juntada aos dois cartões em envelope lacrado e entregue a um motoboy, que iria à residência da Agravante para recolher.”

5. Assevera que “antes mesmo da vinda do motoboy, que ocorreu às 13 horas, a atendente pediu que a Agravante aguardasse na linha para que o banco procedesse o estorno do valor da compra indevida e que fossem informadas as senhas numéricas e alfanuméricas para bloqueio total dos cartões das bandeiras Visa e Mastercard. Essa etapa demorou quase uma hora, sob a alegação da atendente de que o sistema do banco estava lento e no final entregaram o protocolo de atendimento, sendo que às 15:30 horas, a Agravante constatou quatro saques de R$1.000,00 (mil reais) em sua conta corrente, realizados em um caixa eletrônico do Banco 24 Horas, localizado no Jardim Botânico/DF, que ocorreram às 15:05, 15:06, 15:07 e 15:08, bem como uma compra de R$ 19.389,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e nove reais) parcelada em doze vezes de R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), identificado como listo*campos no cartão Visa, bem como outra de R$ 16.900,40 (dezenove mil, novecentos reais e quarenta centavos) parcelada em onze vezes de R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), também como a listo*campos no cartão Mastercard”.

6. Relata que “realizou uma reclamação na Ouvidoria do Banco do Brasil, explanando todo o ocorrido, inclusive quanto aos saques efetivados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), visto que conforme a tela abaixo de limites de saque, o limite por canal diário em caixas eletrônicos é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e as compras nos cartões fugiam completamente ao seu perfil”. Contudo, “recebeu uma resposta negativa por meio do e-mail, na qual afirmou que foi aberto o Registro de Ocorrência de Ilícitos (ROI) no 2021 / 5114 - 000000089 para apuração dos fatos, sendo que o processo foi finalizado no dia 05/07/2021 e concluiu-se que não houve indício de falha operacional e/ou de sistema por parte do Banco do Brasil, de tal forma que não seria possível estornar os valores reclamados pela Agravante”.

7. Nesse cenário, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que se abstenha de cobrar da Agravante as quantias de R$ 19.389,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e nove reais) parcelada em doze vezes de R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), identificado como listo*campos no cartão Visa final 9482, e de R$ 16.900,40 (dezenove mil, novecentos reais e quarenta centavos) parcelada em onze vezes de R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), também como a listo*campos no cartão Mastercard final 0289, bem como de que se abstenha de incluir o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) até o julgamento final do feito originário”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.

8. A decisão ID 2786447 deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender o lançamento das obrigações no cartão de crédito da agravante.

9. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.

11. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

12. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela ora agravante, notadamente a probabilidade de existência do direito da demandante.

13. Os documentos acostados ao feito (boletim de ocorrência e e-mail trocado com o agravado), além do vídeo, com a indicação da data e horário compatíveis com a narrativa da recorrente (ID 98651650, origem) permitem entrever ter sido a recorrente vítima de fraude (golpe do motoboy).

14. Importante salientar o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios na Súmula 28: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” (0701855-69.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, publicado no PJe: 9/7/2021, Relator Designado Juiz de Direito João Luis Fischer Dias).

15. Destaca-se que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.

16. Na maior parte dos casos julgados, o consumidor recebe uma ligação e é instado a telefonar para o SAC do banco, conforme número constante do verso do cartão de crédito, e a partir daí é que se sucede a sequência de condutas fraudulentas dos estelionatários. A eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, a permissão de efetivação de compras fora do padrão de consumo do correntista, a ausência de diligência no bloqueio do cartão e da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.

17. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.

18. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor.

19. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva. Incide o Enunciado 479 da Súmula do STJ. Presente, pois, a probabilidade do Direito.

20. De outra parte, existem elementos que indicam o perigo de dano, haja vista a possibilidade de comprometimento do orçamento da correntista, em razão dos sucessivos lançamentos contestados pela autora.

21. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser dado provimento ao agravo interposto e confirmada a decisão ID 2786447.

22. Agravo de instrumento conhecido e provido para manter a suspensão dos lançamentos e obrigações do pagamento mensal das parcelas relativas à compra no valor de R$ 19.389,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta e nove reais), parcelada em doze vezes de R$ 1.615,75 (mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), identificada como listo*campos no cartão Visa final 9482, e no valor de R$ 16.900,40 (dezenove mil, novecentos reais e quarenta centavos), parcelada em onze vezes de R$ 1.536,40 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), também como a listo*campos no cartão Mastercard final 0289, bem como para o agravado se abster de incluir o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em razão das operações contestadas no presente feito, até o julgamento final do processo originário.

23. Sem custas e sem honorários.

24. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.